Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-28.2020.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
REGRESS?O DO REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE SAIDA TEMPOR?RIA. ART. 118, I, da LEP RELAT?RIO. SUMULA 526 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO _____________________
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 0001382-2 8.2020.8.14.0045
COMARCA DE REDENÇÃO-PA
AGRAVANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
AGRAVADA: Justiça Pública
RELATORA: DES
a
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA

REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE SAIDA TEMPORÁRIA. ART. 118, I, da LEP RELATÓRIO. SUMULA 526 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por RONILSON MARTINS AGUIAR, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 197, da Lei n° 7.210/84 (Lei de Execução Penal) em face da decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, que acatou o pleito ministerial e decidiu pela regressão prisional do apenado, com base no art. 118,inciso I, da Lei de Execuções Penais, à medida em que o agravante cometeu novo delito, caracterizando, assim, a falta grave, suficientemente capaz de autorizar a regressão de regime.

O apenado cumpre pena pela prática dos delitos descritos no art. 213 e art. 157, §2°, ambos do Código Penal, conforme fls. 23.

Inconformada com a decisão supracitada, a Defesa interpôs o presente agravo (fls. 11/14), visto que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA decidiu pela regressão de regime, de forma equivocada, uma vez que é imprescindível a realização de Procedimento Administrativo para apurar a falta grave.

Em contrarrazões (fls. 15/17), o Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo e passo a analisá-lo.

Alega o agravante que a regressão do regime encontra-se irregular, haja vista que ocorreu sem que se fosse realizado a apuração do Procedimento Administrativo de Falta Grave.

Não assiste razão ao agravante.

Observa-se que foi concedido no dia 09 de maio de 2018 a saída temporária do agravante por sete dias e neste período de gozo foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo qualificado.

Como aduziu o magistrado (fl. 05) ¿as ditas faltas disciplinares podem submeter o apenado à regressão do regime, consoante estabelece o art. 118, I, da LEP, o qual merece destaque: ¿praticar fato definido como crime doloso ou falta grave¿, neste contexto verifico que o apenado cometeu a falta grave descrita no art. 52 da LEP, motivo pelo qual deve ter a transferência para o regime mais rigoroso¿.

Art.
118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I

- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II

- sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1
o
O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2
o
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Prevê a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça que durante o cumprimento de pena, o reconhecimento de falta grave em decorrência da prática de novo delito de natureza dolosa, independe do trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de apuração deste novo delito.

Saliento que no termo de audiência que julgou procedente a regressão do regime o agravante confessou que cometeu o crime de roubo, mesmo tendo conhecimento de que se tratava de falta grave, para pagar o tratamento de saúde da sua filha (fl. 05).

Como muito bem salientou o Custos Legis (fl. 28) : ¿
Assim sendo, é notório que a conduta do apenado amolda-se no inciso I, do artigo acima transcrito, afinal, houve sem dúvidas cometimento de falta grave, já que é terminantemente proibida a prática de um novo delito doloso durante a execução da pena, não precisando de um grande feito para se chegar a essa conclusão, não sendo, portanto, o processo administrativo essencial para a tomada de decisão do magistrado, consoante a súmula 526 do STJ, arts. 52, 1
a
parte e 118,
I,
da Lei de Execuções Penais.¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e julgo improvido o agravo. É o voto.

BELÉM, 04 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora